Tribunal: TJSP
Processo: 3000259-03.2013.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Extinção do feito sem julgamento do mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade de parte das rés. Recurso do autor, no escopo de ver reconhecida a legitimidade passiva da ré Bradesco Vida e Previdência, cuja condenação persegue. Hipótese de relação cativa de longa duração, no curso da

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Extinção do feito sem julgamento do mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade de parte das rés. Recurso do autor, no escopo de ver reconhecida a legitimidade passiva da ré Bradesco Vida e Previdência, cuja condenação persegue. Hipótese de relação cativa de longa duração, no curso da qual se deu a sucessão de seguradoras. Legitimação para a causa firmada, mercê da encampação do grupo segurado. Prescrição. Inocorrência. Prazo ânuo cujo termo inicial há de ser considerado a partir da ciência da consolidação inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado. Súmula 278 do STJ. Concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS. Incapacidade parcial e permanente aferida em grau médio. Cobertura devida, na proporção do grau de incapacidade. Danos morais não caracterizados na espécie. Repartição dos ônus sucumbenciais.

Recurso parcialmente provido.